Tribunal: TJPA
Processo: 0001642-37.2016.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001642-37.2016.8.14.0016

APELANTE: MUNICIPIO DE CHAVES, ANGELA DOS SANTOS FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CHAVES

APELADO: ANGELA DOS SANTOS FIGUEIREDO, MUNICIPIO DE CHAVES

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. LEI MUNICIPAL OMISSA EM RELAÇÃO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. ANALOGIA AO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA. CONCEDIDA MEDIDA PARA A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA À UNANIMIDADE.

1.

Esta corte de justiça já firmou entendimento no sentido de que não há diferença para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram sob contrato temporário devem ter seu direito reconhecido.

2.

No presente caso, a requerente demonstra através dos documentos juntados com a inicial, que foi contratada pelo Município como servidora temporária, inclusive exerceu cargo de diretora, sendo posteriormente, aprovadas em concurso público. Contudo não teve o tempo de serviço computado para fins do adicional de tempo de serviço.

3.

sentença de primeiro grau negou provimento no capítulo referente à concessão do tempo de serviço para fins de gratificação no período que laborou sob o regime temporário, entretanto condenou o município a reconhecer o benefício desde a posso no cargo através de concurso público, bem como o pagamento de diárias a título de indenização por viagem representando o município.

4.

Em apelação o Município pugnou pela reforma da decisão, argumentando a perda de objeto da requerente vez que já teria implementado o adicional de tempo de serviço equivalente a 9% antes da decisão judicial.

5.

A requerente também interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da decisão no capitulo em que deixou de reconhecer a Averbação do Tempo de Serviço no período em que laborou sob o regime temporário

6.

Aplicada a legislação municipal pertinente ao caso, verifica-se que a autora faz jus a averbação do tempo de serviço público prestado ao Município e à percepção dos efeitos legais correspondentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção requerida na inicial, vez que a legislação municipal não faz distinção do tratamento a servidor efetivo e temporário, outro sim, dispensa ao temporários as mesmas prerrogativas salarias dos efetivos, ademais a aplicação subsidiaria, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, que reconhece os efeitos do ATS para servidores independente do vínculo.

7.

Apelação do Município conhecida e não provida.

8.

Apelação da requerente, conhecida e provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação nº 0001642-37.2016.8.14.0016, da Comarca de Chaves/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação municipal e Negar-lhe Provimento, no entanto, Conhecer a Apelação da requerente a conceder-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), .... de ........ de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
, interposto pelo
Município de Chaves
, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Cobrança e Tutela de Urgência
, nº 0001642-37.2016.8.14.0016, contra sentença que reconheceu parcialmente o direito da autora e recurso de Apelação Adesiva, interposta pela requerente, para reformar a sentença no capítulo que deixou de reconhecer o tempo de serviço durante o vínculo temporário.

Na petição inicial a autora alega que trabalhou no serviço público como servidora temporária, no Município de Chaves, desde o ano de 1999, anexou documentos, exercendo o cargo de professora até o ano de 2009 quando foi aprovada em concurso público de professora da educação básica – nível superior.

Relata que até a propositura a ação possuía 17 anos e 3 meses no exercício do magistério, de modo que deveria receber cinco triênios, ou seja, 15% a mais de vantagem pelo tempo de serviço trabalhado, automaticamente por possuir tempo hábil. Segundo prevê o regime jurídico do servidor público do município de chaves.

Requereu também indenização de diárias não recebidas para acompanhar cursos e congressos.

O Município apresentou contrarrazões, alegando que não é possível computar o tempo trabalhado a título de contrato temporário, por ser um contrato precário e por tempo limitado, não havendo qualquer previsão legal expressa.

E em relação ao pedido de indenização, alegou que não houve portaria autorizando a servidora a realizar as viagens.

Em sentença, o juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando o município a implementar 9% de tempo de serviço à servidora e referente a 3 (três) triênios, e indenização referente a 14 (quatorze) diárias, cada uma no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) corrigidos.

Julgou improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço no período que laborou sob o regime temporário.

O município apelou da decisão, pugnando pela perda de objeto, aduzindo que o município já está realizando o pagamento de 9% a título de ATS.

A autora ingressou com Apelação adesiva requerendo a reforma da decisão de primeiro grau no capítulo que rejeitou a averbação de tempo de serviço no período que trabalhou com vínculo temporário, ou seja, desde 1999 ao ano de 2009.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau pugnou pela não intervenção no mérito do recurso.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade passo a análise do mérito.

O cerne da Apelação Municipal gira em torno do capítulo da sentença que reconheceu e determinou que seja reconhecido três triênios, relativos a 9%, a título de gratificação à servidora, aduzindo perda de objeto da ação, vez que já haveria sido implementada em contracheque da apelada.

O cerne do recurso adesivo à Apelação, diz respeito ao tempo em que o servidor laborou como professora contratada do período de 1999 até 2009, e que o Município não computou o período para contagem de Adicional de Tempo de Serviço (ATS), e em sentença o juízo de primeiro grau, por considerar previsão jurisprudencial, negou a concessão do benefício à professora que laborou sob o regime temporário.

O tema já foi bastante debatido por esta corte, que já firmou entendimento no sentido de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Ente Público devem ter seu direito reconhecido.

Desde a promulgação da emenda constitucional número 20/98, os regimes jurídicos previdenciários passaram a exigir a contribuição para contagem de aposentadoria e de tempo de serviço, ou seja, será contado o tempo de serviço se houver contribuição.

O tempo de serviço é contado a partir da investidura no cargo, o servidor efetivo, no caso dos autos, foi aprovado em concurso no ano de 2009, entretanto o tempo de serviço computado como servidora a título precário ou temporário deve ser computado para o fim pretendido.

O tempo de serviço poderá ser averbado para aposentadoria, disponibilidade,
adicional por tempo de serviço
, licença-prêmio, férias, data de ingresso no serviço público (desde que não haja quebra de vínculo), independendo da origem do tempo e do vínculo funcional existente à época (em qual órgão/ente o tempo foi laborado anteriormente e se o vínculo foi efetivo, comissionado, contrato temporário, entre outros).

O regime jurídico dos servidores do município de chaves, lei nº 061/1992, em seus artigos 49, III e ART. 61, III, que serão deferidas aos “servidores”, além dos vencimentos e vantagens a gratificação por adicional de tempo de serviço, e em seu Artigo 67, estabelece a atribuição de 1% por ano de serviço público efetivamente prestado, incidente sobre os vencimentos, não fazendo distinção entre servidores efetivos, comissionados ou temporários.

A lei em questão, em seu artigo 97, faz previsão que o Tempo de serviço público municipal será contabilizado para todos os efeitos, mais uma vez sem fazer distinção sobre a natureza do vínculo. Como exemplo, se observa a distinção quando se trata do Artigo 100, quando trata de aposentadoria ao servidor vinculado à previdência social.

Ademais o Artigo 229 da lei municipal estabelece que nas contratações de servidor temporário, serão obedecidos os padrões de vencimentos e dos planos de carreira dos órgãos.

Ademais os casos omissos devem ser analisados subsidiariamente com a aplicação dos estatutos dos funcionários públicos civis do Estado e da União.

A
Lei Estadual nº 5810/1994, “Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício, sendo interpretação simples de subsunção a lei, conforme preceitua seu art. 70 §1º:

“Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º- Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. ”

Art. 131 – O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Como se vê, consubstanciado nos dispositivos supra, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido pelo impetrante perante o Ente, deve ser considerado para todos os efeitos legais - salvo estabilidade - sendo certo que a autoridade municipal errou ao não reconhecer tal período para o cálculo do adicional de pôr tempo de serviço.

Acerca do tema, é uníssona a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO EM QUE AS SERVIDORAS LABORARAM NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIAS QUE DEVE SER COMPUTADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO PARA EFEITO DE CONCESSÃO DO ADICIONAL
. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DAS APELADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AFASTADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA QUE TAMBÉM IMPÕE CONDENAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Apelação Cível. A sentença condenou o Município de Óbidos a pagar o adicional de tempo de serviço suprimido do contracheque das apeladas. Inconformado o Município requer a improcedência da ação alegando que as apeladas não comprovaram que são servidoras efetivas.

2. De acordo com a legislação que regulamenta a matéria e com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o tempo laborado pelo servidor na condição de temporário deve ser considerado como efetivo serviço, devendo ser computado para efeito de concessão de adicional de tempo de serviço. Ademais, diversamente do que alegado pelo Município, os contracheques juntados aos autos demonstram que as apeladas são servidoras efetivas e se submetem ao regime jurídico administrativo.

(7338555, 7338555, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL.

SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, PARA EFEITOS E PERCEPÇÃO DO ART.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCEDIDO
.
O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO AFASTA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO.

I- PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE: Segurança concedida, no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal.

II-
PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA EFEITOS DE PERCEPÇÃO DO ATS: Concedido. Comprovação de violação a direito líquido e certo da impetrante. Período de efetivo serviço público que, salvo estabilidade, deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço.
Inteligência dos arts. 70, §1º e 131 da Lei 5.810/94. Recebimento de eventuais diferenças limitado à data da impetração do mandamus.

III- Segurança concedida. Decisão unânime.

(2016.05078618-93, 169.239, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-12-13, Publicado em 2016-12-16)

MANDADO DE SEGURANÇA.
TEMPO DE SERVIÇO.

PERÍODO CORRESPONDENTE AO
SERVIÇO
PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO
ANTERIOR A APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO.

SERVIÇO
PÚBLICO REALIZADO JUNTO À UNIÃO E CONTRATO TEMPORÁRIO JUNTO AO ESTADO DO PARÁ EM PERÍODO ANTERIOR DA APROVAÇÃO EM CONCURSO
. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE TRIÊNIO.
POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA,
O ADCIONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO
SERVIÇO
PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O
SERVIÇO
PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL O
SERVIÇO
PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E O
SERVIÇO
PRESTADO JUNTO À UNIÃO, CONSTITUEM-SE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FINS DE TEMPO DE
SERVIÇO
.
SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA RESTABELEÇA A PARCELA REMUNERATÓRIA DE 5% (CINCO POR CENTO) SUPRIMIDA À TÍTULO DE ADCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, RETORNANDO AO PATAMAR DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), RATIFICANDO O DECISUM DE FLS. 77/80, ACRESCENTANDO, AINDA, O PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DEVIDO, TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ADCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA FORÇA AÉREA DE BELÉM (UNIÃO) E O TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DO PARÁ, PARA OS CÁLCULOS POSTERIORES REFERENTES À CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO, NA PROPORÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 131 DA LEI N. 5.810/94. (2015.00947372-93, 144.158, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-10, Publicado em 2015-03-23).

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATS, TENDO DEFERIDO TÃO SOMENTE PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA E DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE O ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS.
O TEMPO DE
SERVIÇO
PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO É, DE FATO, TEMPO DE
SERVIÇO
PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À AVERBAÇÃO DE TAL PERÍODO.
SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. (2014.04507499-43, 131.155, Rel. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-03-25, Publicado em 2014-03-27).

MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. ADICIONAL
DE TEMPO DE
SERVIÇO
RELATIVO À PERIODO CORRESPONDENTE A
SERVIÇO
PÚBLICO PRESTADO A TITULO TEMPORÁRIO
. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, garante a contagem do tempo de serviço independente da forma de admissão. 2 – O serviço

prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço, garantindo-se desta forma todas suas vantagens decorrentes. 3 À unanimidade Segurança concedida para determinar que autoridades coatoras averbem o tempo de serviço prestado pelo impetrante a título temporário. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. (2014.04481974-85, 129.339, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-01-31, Publicado em 2014-02-12).

Isso posto, tratando-se de questão pacificada no âmbito desta Corte, reformo parcialmente a sentença de primeiro grau, para determinar o reconhecimento do adicional de tempo de serviço prestados pela requerente ao tempo que laborou como servidora em caráter temporário, determinando que a autoridade municipal proceda a averbação do tempo de serviço público laborado pela Impetrante como servidora temporário, compreendido nos termos acima para todos os fins legais, salvo estabilidade, ou seja, compute para cálculo do adicional por tempo de serviço, devendo a sua contagem ocorrer de acordo com a fundamentação ao norte lançada,
ante o preenchimento dos

seus requisitos necessários para demonstrar o tempo de serviço público laborado no Município de Chaves.

Ante o exposto, tratando-se de questão pacificada no âmbito desta Corte, CONCHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar em parte
a decisão atacada, no sentido de reconhecer o tempo de serviço prestado a título temporário pela requerente
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I. C

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022